Tribunal: TJDFT
Processo: 0718245-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DO CONTRATO. MATÉRIA ALHEIA À LIDE.

1. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum.

2. Deve ser mantida a aplicação da multa no valor fixado quando comprovado o cancelamento do contrato de plano de saúde em evidente descumprimento da ordem judicial para seu restabelecimento, bem como se verificado que a multa se fez necessária para o cumprimento da ordem judicial, visto que somente após majorada é que a intimação foi atendida.

3. Se a discussão acerca do valor do contrato do plano de saúde não é matéria do título judicial e, ainda, intimado para comprovar emissão dos boletos para pagamento, o executado manteve-se inerte, o depósito judicial em valor supostamente inferior ao devido não é motivo para afastar a incidência da multa.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.